Tribunal: TJES
Processo: 5001889-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001889-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON VERLI DOS SANTOS
RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE FERREIRA MELO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1805839).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAYCON VERLI DOS SANTOS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido realizou manobra arriscada ocasionando em lesão grave em desfavor da testemunha Nairelly Verli dos Santos, que precisou ficar afastada de suas atividades por longo tempo;
d)
que o recorrido agiu com imprudência, pois sequer tinha habilitação;
e)
que o recorrido não ajudou na recuperação da sua irmã e nem no conserto da motocicleta;
f)
que o recorrido praticou ato ilícito;
g)
que o impacto ocorreu numa pista de via reta e de mão dupla;
h)
que o boletim de ocorrência possui veracidade e constitui documento público;
i)
que tem conversas nos autos comprovando a postura do genitor do recorrido no sentido de arcar com os custos decorrentes do acidente;
j)
que tanto as provas documentais quanto as testemunhais são no sentido de demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa do recorrido;
k)
que faz jus a reparação por danos materiais e morais;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos que o recorrente aduz ter sofrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que o recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar a dinâmica do acidente de trânsito, afastando a responsabilidade do recorrido.

Na contramão, o recorrente aduz que toda a documentação colacionada aos autos comprova tanto a dinâmica do acidente como a culpa do recorrido, razão pela qual faz jus aos danos materiais e morais pleiteados.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, pois tenho que acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois apesar de colacionar aos autos boletim de ocorrência (ID. 1805752), constitui documento produzido unilateralmente
[1]
e não tem o condão de comprovar, por si só, os fatos indicados na inicial.

Lado outro, apesar de juntar conversas de
Whatsapp
e o depoimento da Sra. Nairelly na condição de informante, a revés do alegado pelo recorrente, não são suficientes para demonstrar, no caso em apreço, quem deu causa ao acidente de trânsito.

No que se refere ao fato incontroverso de que o condutor do veículo do recorrido (Sr. Geovane) não possuía carteira nacional de habilitação no momento do acidente, tal situação configura infração de trânsito e não possui o condão, por si só, de presumir a culpa do condutor pela consumação do acidente.

Pelas razões expostas neste voto, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÕES UNILATERAIS DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Diante da imprestabilidade das versões unilaterais apresentadas pelas partes no Boletim de Ocorrência, e também da falta de prova testemunhal a corroborar a versão apresentada pelo Autor para a ocorrência do acidente, não havendo demonstração de culpa do Réu pelo sinistro, a improcedência do pedido inicial é providência que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.020165-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E CONSEQUENTEMENTE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.